Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PERTENCENTE AO DE CUJUS.ordem de intimação Dos herdeiros. descumprimento.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se não cumprida a determinação de emenda dentro do prazo indicado pelo juiz condutor do processo.
2. Ordenada a inclusão das demais herdeiros na ação de alvará judicial de valores pertencentes ao de cujus, sem que a parte autora atendesse à determinação, correta é a sentença que indefere a petição inicial.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.